Tribunal: TJSP
Processo: 1046109-77.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegadas omissão e contradição. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas. Mero inconformismo com as conclusões extraídas sob o enfoque da interpretação dada ao conjunto probatório amealhado aos autos,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegadas omissão e contradição. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas. Mero inconformismo com as conclusões extraídas sob o enfoque da interpretação dada ao conjunto probatório amealhado aos autos, expressão do livre convencimento motivado do órgão colegiado.

Embargos desprovidos.